Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM OFENSIVA. ART. 78 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo exequente/recorrente nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma teria acolhido as pretensões da executada/embargada, as quais, segundo defende o embargante, não estariam provadas no conjunto fático-probatório acostado aos autos. Aduz que houve indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargada. Além disso, argumenta que teria havido preclusão quanto à matéria concernente aos embargos à execução. Aduz que é prescindível a realização de perícia grafotécnica no tocante à assinatura aposta no título executivo que lastreia a presente execução.
3. Pede o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de condenar a embargada ao pagamento de honorários devidos ao embargante, assim como a manutenção da penhora sobre quinhão hereditário da embargada, ora determinada pelo Juízo de primeiro grau.
4. Contrarrazões ao ID 36330522, pelos quais a embargada pede a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, para apuração de eventual infração ética pelo embargante; aplicação de multa por litigância de má-fé e, no mérito, pede o não provimento dos embargos.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição ou quaisquer outros vícios, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Quanto à conduta processual adotada pelo embargante, entendo que sua atuação profissional transborda os limites da verve argumentativa, pelos motivos que doravante passo a expor. O embargante inicialmente levanta suspeitas quanto à imparcialidade deste órgão colegiado, bem como sustenta que a embargada estaria ilegalmente representada pela Defensoria Pública, cujo órgão o embargante atribui práticas que não demonstrou objetivamente.
9. Cumpre ainda ressaltar que este órgão colegiado, assim como o i. Juízo de primeiro grau, observou a mais estrita isonomia no tratamento para com as partes litigantes. Outrossim, não foram imputadas, por esta Turma Recursal, a prática de quaisquer infrações penais à pessoa do embargante, que ora advoga em causa própria. Ao revés, o embargante inicia tópico de sua peça processual com a seguinte frase (in verbis): “Do crime de falsidade levantado pela Turma”.
10. É certo que, por força de norma constitucional, o advogado é indispensável à administração da Justiça. Por outro lado, o artigo 78 do Código de Processo Civil expressamente prevê que é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.
11. Além disso, consoante o artigo 6o, § único, da Lei n.o 8.906/94 (com redação dada pela Lei no 14.365/2022), as autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei. No caso em análise, restou evidenciado o estrito cumprimento da referida determinação legal por esta Turma, bem como pelo órgão da Defensoria Pública. Outrossim, a imunidade conferida pelo artigo 2o, § 3o, do Estatuto da OAB, não é de caráter absoluto, assim como os demais direitos fundamentais, conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
12. Quanto à alegação da prática de litigância de má-fé, a despeito das afirmações levantadas pelo embargante, desprovidas de qualquer lastro probatório, entendo que o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
13. Sem prejuízo, oficiem-se à Presidência da Primeira Turma Recursal, à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao Senhor(a) Defensor(a) Público Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal, à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal - OAB/DF e a Senhora Procuradora Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para eventual apuração, em tese, de crime.
14. Quanto aos embargos de declaração, pelas razões expostas, restam conhecidos e rejeitados.